Tribunal: TRF3
Processo: 5029839-96.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
230/236)

5029839-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Paciente preso em flagrante na posse de cocaína, com destino à Europa, e cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade impetrada, na audiência de custódia, em razão da gravidade dos fatos e do risco de se evadir do distrito da culpa. Com efeito, os documentos juntados pela defesa em nome do paciente apenas atestam vínculo temporário de estágio em educação física, atividade esporádica de pers

Inteiro teor:
230/236)

5029839-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Paciente preso em flagrante na posse de cocaína, com destino à Europa, e cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade impetrada, na audiência de custódia, em razão da gravidade dos fatos e do risco de se evadir do distrito da culpa. Com efeito, os documentos juntados pela defesa em nome do paciente apenas atestam vínculo temporário de estágio em educação física, atividade esporádica de personal trainer e breve período de emprego formal, que não são hábeis a afastar o seu provável envolvimento com alguma organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, a justificar a aquisição da elevada carga de cocaína aprendida em seu poder - 4,25 kg (ID 107468035), o que, por si só, agrega gravidade concreta ao crime em questão.

3. Paciente sem vínculo com o distrito da culpa, residente em Betim/MG, e considerando que a ação penal de origem, em que ele foi denunciado por tráfico transnacional de drogas, encontra-se na fase de apresentação/ratificação de defesa, seria prematuro revogar a sua prisão preventiva, com risco evidente à regularidade da persecução penal em curso. Ademais, ainda remanesce sem informações nos autos a vida pregressa do paciente, não tendo como aquilatar se o ilícito em que flagrado é um fato isolado em sua vida, a afastar o risco de reiteração delitiva.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5029839-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JUNIO TOMAZ DE ARAUJO

IMPETRANTE: KAIAN CESAR DIAS MARENGO, GUILHERME DE ALMEIDA GAY, ROGERIO BATISTA GABBELINI

Advogados do(a) PACIENTE: ROGERIO BATISTA GABBELINI - SP176163, GUILHERME DE ALMEIDA GAY - SP378461, KAIAN CESAR DIAS MARENGO - SP433449

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029839-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JUNIO TOMAZ DE ARAUJO

IMPETRANTE: KAIAN CESAR DIAS MARENGO, GUILHERME DE ALMEIDA GAY, ROGERIO BATISTA GABBELINI

Advogados do(a) PACIENTE: ROGERIO BATISTA GABBELINI - SP176163, GUILHERME DE ALMEIDA GAY - SP378461, KAIAN CESAR DIAS MARENGO - SP433449

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Kaian César Dias Marengo, Guilherme de Almeida Gay e Rogério Batista Gabbelini, em favor de JUNIO TOMAZ DE ARAÚJO, contra ato da 9a Vara Federal de Campinas/SP que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, após ele ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33, § 1o, I, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/06.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, de modo que a sua liberdade não implicaria qualquer risco à persecução penal, considerando que o paciente confessou o ilícito, se diz arrependido da conduta praticada e está disposto a colaborar com os atos processuais, sendo cabível, assim, a liberdade pleiteada, ante a ausência das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Sustentam que a investigada Liliane, também presa em flagrante na mesma oportunidade, foi beneficiada com medida cautelar alternativa à prisão, e, como tal, seria o caso de se estender o benefício também ao paciente.

Pleitearam, assim, a concessão da liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 107305023); a autoridade impetrada prestou informações (ID 107421256) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 107468036), tendo apresentado documentos (IDs 107468034 e 107468035).

Os impetrantes peticionaram (ID 107506888) e juntaram documentos (IDs 107506888, 107506911, 107507485, 107506912, 107506913, 107506915, 107506916, 107506917, 107507487 e 107506918).

A Procuradoria Regional da República, instada a se manifestar (ID 107725323), reiterou o parecer anterior (ID 107787807).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029839-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JUNIO TOMAZ DE ARAUJO

IMPETRANTE: KAIAN CESAR DIAS MARENGO, GUILHERME DE ALMEIDA GAY, ROGERIO BATISTA GABBELINI

Advogados do(a) PACIENTE: ROGERIO BATISTA GABBELINI - SP176163, GUILHERME DE ALMEIDA GAY - SP378461, KAIAN CESAR DIAS MARENGO - SP433449

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

Atento a tais premissas, em juízo de cognição sumária, o pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido, vez que preso em flagrante, na companhia de Liliane Pereira de Souza, ambos na posse de cocaína, com destino à Europa, e cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade impetrada, na audiência de custódia, em razão da gravidade dos fatos e do risco de se evadir do distrito da culpa.

Pois bem. Na ocasião, observou a autoridade impetrada que não constavam dos autos informações claras acerca da atividade exercida pelo paciente, tampouco sobre a eventual existência de antecedentes ou mesmo seu endereço.

A defesa, por sua vez, nesta Corte, após a apreciação e indeferimento do pedido de liminar, juntou alguns documentos pessoais em nome do paciente, que, contudo, não lhe socorrem na pretensão aduzida, na medida em que apenas atestam vínculo temporário de estágio em educação física, atividade esporádica de personal trainer e breve período de emprego formal, que não são hábeis a afastar o seu provável envolvimento com alguma organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, a justificar a aquisição da elevada carga de cocaína aprendida em seu poder - 4,25 kg (ID 107468035), o que, por si só, agrega gravidade concreta ao crime em questão.

Outrossim, o paciente não tem vínculo com o distrito da culpa, reside em Betim/MG, e considerando que a ação penal de origem, em que ele foi denunciado por tráfico transnacional de drogas, encontra-se na fase de apresentação/ratificação de defesa, seria prematuro revogar a sua prisão preventiva, com risco evidente à regularidade da persecução penal em curso.

Ademais, ainda remanesce sem informações nos autos a vida pregressa do paciente, não tendo como aquilatar se o ilícito em que flagrado é um fato isolado em sua vida, a afastar o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não há razão jurídica a infirmar a decisão impugnada, sendo o caso de denegar a ordem.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Uendel Domingues Ugatti (ID 107468036):

[E]mconsulta aos autos originários (5013695-65.2019.4.03.6105) verifica-se que o paciente se deslocou de Contagem/MG para Campinas, acompanhando de Liliane, com objetivo de partir para o estrangeiro transportando, de forma oculta em sua bagagem, 3.995g (três mil, novecentos e noventa e cinco gramas) de massa líquida de cocaína e significativa quantia em moeda estrangeira (docs. 01 e 02).

Tais circunstâncias demonstram sem sombra de dúvidas o seu envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, o que revela a gravidade concreta do ilícito perpetrado, fator este que impede a concessão da liberdade no presente caso, ainda que o paciente ostente primariedade e bons antecedentes.

Nesse contexto, Juízo impetrado agiu com acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, vez que naqueles autos não haviam sido apresentadas informações concretas sobre a atividade exercida pelo paciente, seus antecedentes ou mesmo seu endereço (...)

O fato é que Junio foi preso pela prática de um grave crime, num contexto de organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes e não possui vínculo com o distrito da culpa, o que sem sombra de dúvidas agrega maior risco à efetiva regularidade da persecução penal.

E a defesa não apresentou nestes autos qualquer prova capaz de indicar a modificação das circunstâncias que ensejaram a segregação cautelar decretada de forma devidamente fundamentada pelo Juízo impetrado.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Paciente preso em flagrante na posse de cocaína, com destino à Europa, e cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade impetrada, na audiência de custódia, em razão da gravidade dos fatos e do risco de se evadir do distrito da culpa. Com efeito, os documentos juntados pela defesa em nome do paciente apenas atestam vínculo temporário de estágio em educação física, atividade esporádica de personal trainer e breve período de emprego formal, que não são hábeis a afastar o seu provável envolvimento com alguma organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, a justificar a aquisição da elevada carga de cocaína aprendida em seu poder - 4,25 kg (ID 107468035), o que, por si só, agrega gravidade concreta ao crime em questão.

3. Paciente sem vínculo com o distrito da culpa, residente em Betim/MG, e considerando que a ação penal de origem, em que ele foi denunciado por tráfico transnacional de drogas, encontra-se na fase de apresentação/ratificação de defesa, seria prematuro revogar a sua prisão preventiva, com risco evidente à regularidade da persecução penal em curso. Ademais, ainda remanesce sem informações nos autos a vida pregressa do paciente, não tendo como aquilatar se o ilícito em que flagrado é um fato isolado em sua vida, a afastar o risco de reiteração delitiva.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.